Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-68.2018.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000081-68.2018.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (RECORRENTE), VANESSA BEATRIZ VIEIRA - CPF: 018.363.640-67 (ADVOGADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), TIAGO ALESSANDRO PETRY - CPF: 975.039.080-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 641.682.041-20 (RECORRIDO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. PROTESTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DE ICMS POR COMPRA NÃO EFETUADA PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PAGAMENTO DO TRIBUTO PARA RETIRADA DO PROTESTO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE DEVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de prescrição, vez que o protesto realizado no nome do recorrido ocorreu no ano de 2018 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2018.

A preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser acolhida, pois a cobrança referente ao ICMS é decorrente de compra que supostamente foi realizada junto a empresa recorrente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se não há comprovação quanto a compra realizada pelo consumidor que ensejou na cobrança do ICMS que originou o protesto realizado no nome do autor, fato que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A restituição deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000081-68.2018.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia/MT

Recorrente(s):

Stara S A Industria de Implementos Agrícolas

Recorrido(s):

Jose Roberto Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de:

a) condenar a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 8.683,86 (oito mil seiscentos e oitenta e três mil reais e oitenta e seis centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices do INPC, cuja incidência deverá ser feita a partir do efetivo desembolso.

b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da prolação desta sentença, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

E o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”.

Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial

para o fim de:

a)
condenar a parte promovida ao pagamento do valor de
R$ 8.683,86 (oito mil seiscentos e oitenta e três mil reais e oitenta e seis centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 17.367,72 (dezessete mil trezentos sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices do INPC, cuja incidência deverá ser feita a partir do efetivo desembolso.

b)
CONDENAR
a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da prolação desta sentença, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ).”.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Colendo Pares;

Afasto alegação de prescrição, vez que apesar de constar no DAR que o autor teve ciência da cobrança do ICMS em 2012, observo que seu nome foi protestado em razão deste débito em 05/09/2018, bem como que o pagamento do tributo ocorreu no mês de dezembro de 2018, ou seja, prazo inferior a cinco anos, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendo Pares;

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a ação deveria ter sido ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, pois a recorrente afirma que procedeu com o recolhimento antecipado do ICMS devido ao Estado do Mato Grosso, que à época era regulado pelo Convênio n.º 52/91 do CONFAZ e estipulava a alíquota de 1,5% sobre o valor do produto, não podendo ser responsabilizada por valores cobrados por supostas diferenças a serem recolhidas pelo Estado.

Destaco que o autor em sua inicial alega que sequer realizou a compra que originou o tributo discutido nestes autos, portanto, a recorrente é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Colendo Pares;

O recorrido, em síntese, alega que ao tentar solicitar empréstimo junto a uma instituição financeira, descobriu que seu nome estava negativado, tendo sido inscrito na dívida ativa por uma suposta compra de implemento agrícola, o qual ensejou no ICMS que resultou no protesto no valor de R$ 8.106,00, tendo que efetuar o pagamento deste protesto, uma vez que precisava da baixa do seu nome.

Assim, ingressou com a presente ação, pois não realizou a compra, portanto, deve ser ressarcido pelo pagamento indevido do tributo, bem como indenizado a título de dano moral.

Em contrapartida a recorrente aduz que a compra foi realizada pelo recorrido em 27/04/2012, conforme demonstrado por meio da nota fiscal juntada com a defesa, e como já transcorreu mais de seis anos da data da compra não possui mais os documentos como os pedidos de compra, recibo de entrega da mercadoria, duplicatas e comprovantes de pagamento, não mais se encontram disponíveis para a apresentação em juízo, ademais, as cobranças foram realizadas pelo Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, constato que o autor realizou o pagamento no valor de R$ 8.106,00, decorrente da cobrança de ICMS, que a reclamada aduz que se trata da compra de uma máquina agrícola, entretanto, inexiste a prova acerca da compra realizada pelo recorrido.

Apesar das alegações da empresa recorrente de que não foi possível comprovar a realização da compra, haja vista que já transcorreu o prazo de seis anos desta, observo que se trata de cobrança quanto a ICMS não recolhido na venda realizada pela empresa que somente foi protestado no ano de 2018 e como não há a comprovação da relação jurídica entre as partes, entendo que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, entendo que a restituição deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano material em dobro, deve esta ocorrer na forma simples. Por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso interposto condeno a recorrente ao pagamento de honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023